Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751634-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN DA SILVA FIGUEREDO IMPETRANTE: NAPOLEÃO FERREIRA PONTES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. NAPOLEÃO FERREIRA PONTES FILHO, cujo objetivo é a soltura do paciente KEVIN DA SILVA FIGUEREDO, preso em flagrante em 28/11/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal nos autos do processo n. 0707263-46.2023.8.07.0008, conforme decisão exarada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. A Defesa argui, em síntese: i) a ilegalidade do flagrante, diante da ausência de alguma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal; ii) o descumprimento das cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; iii) a ausência de periculum libertatis; iv) a ausência de fundamentação do decreto preventivo; e, v) a existência de predicados favoráveis do paciente. Conforme esclarecido no despacho de ID. 54124261, o impetrante não formulou pedido liminar. Não obstante, debruçando-me sobre a questão posta na presente ação constitucional, verifico ser o caso de deferimento de ofício da ordem, em caráter liminar. O impetrante argumenta que: “a situação que ensejou o registro de ocorrência ocorreu no horário das 03:18hs da madrugada, ao passo que o paciente foi preso apenas por volta das 16:30hs da tarde do dia 28.11, mais de 12 horas após o relatada do suposto crime, dentro de sua residência e local adverso das imediações de onde o suposto crime ocorreu, não se amoldando em nenhum dos incisos do atigo 302 do CPP”. Com efeito, consoante se extrai dos documentos coligidos nos autos, bem assim em análise dos elementos inseridos nos autos de origem, constata-se, a princípio, a inexistência de situação que autorizasse a prisão em flagrante do paciente. Nos termos da denúncia (ID. 54241875 – fls. 58/60), o fato delituoso atribuído ao paciente aconteceu no dia 28/11/2023, por volta das 3h20min. Entretanto, conforme consta, somente às 15h50min daquele dia foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 54100580 – fl. 5), tomando-se o depoimento do condutor e realizadas as diligências de praxe, não tendo a autoridade policial informado qual a hora em que se deu a prisão do paciente, de modo que, a princípio, é de ter como verossímeis as alegações da defesa quanto à ordem cronológica dos fatos. Segundo narrou o Agente de Polícia Bruno Rodrigues (ID. 54100580 – fl. 5): “tomou conhecimento do roubo ocorrido na presente data com a qualificação dos indivíduos parcialmente conhecida, inclusive declarada pela vítima. Que, juntamente com a testemunha, empreendeu diligências na tentativa de levantar a completa qualificação dos envolvidos, tendo logrado êxito em qualificar o indivíduo já conhecido, e ora preso, qual seja; KEVIN DA SILVA FIGUEREDO. Diligenciou, de forma ininterrupta, tendo localizado o indivíduo em uma de suas residências já conhecidas pelos policiais”. Nesse sentido, tem-se que não existiu flagrante no presente caso, porquanto a situação narrada não se enquadra, a princípio, nas hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal. O dispositivo legal mencionado, ao regular a prisão em flagrante, descreve as situações em que a pessoa pode ser considerada como em flagrante delito Trata-se de medida cautelar de natureza processual que dispensa ordem escrita da autoridade judicial competente e que recai sobre quem: i) está cometendo o crime; ii) acabou de praticar a infração; iii) é perseguido em situação que se faça presumir ser o autor do crime; e/ ou, iv) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas ou demais objetos do delito que façam presumir ser ele autor da infração. O que se observa da hipótese dos autos é que a prisão apenas foi concretizada aproximadamente doze horas após o cometimento do delito, não havendo notícia de perseguição ou, tampouco, de que o paciente tenha sido encontrado com instrumentos ou objetos que fizessem presumir ser ele o autor da infração. Dessa forma, em que pese, no presente caso, ser admissível, em tese, a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, preenchendo, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal, tenho que a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, passa, necessariamente, pela legalidade da primeira. Assim, restando ilegal a prisão em flagrante e sendo a prisão preventiva um consectário processual daquela, o relaxamento é medida que se impõe. Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR de ofício para relaxar a prisão do paciente e determinar a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, dando à presente decisão força alvará. Comunique-se ao Juízo de origem. Tendo em vista que as informações judiciais foram prestadas na forma do ID. 54241874, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator